Tribunal: TJES
Processo: 5007402-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007402-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MIGUELINA DIAS DE MOURA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007402-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A
GRAVAD
A
: MIGUELINA DIAS DE MOURA

J
UIZ: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

R
ELATOR: DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto
por BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face de decisão proferida
pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo
5000465-92.2021.8.08.0064
) ajuizada por MIGUELINA DIAS DE MOURA, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o réu/agravante
proceda
à
suspensão dos descontos na aposentadoria da
autora/agravada
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
de
R$ 300,00 (trezentos) reais.

E
m suas razões recursais, “
requer a revogação da tutela concedida pelo juízo a quo, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.
”

Por fim,
afirmou a “
necessidade de conversão da multa diária para multa por evento
”, face a “
incompatibilidade entre a periodicidade fixada e a natureza da obrigação
”, n
a medida em que os
descontos operam-se mensalmente,
devendo-se, ainda,
conceder prazo razoável para o cumprimento da obrigação, além de
reduzir e
estabelecer um teto para as
astreintes
, proporcional ao objeto do contrato.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007402-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A
GRAVAD
A
: MIGUELINA DIAS DE MOURA

J
UIZ: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

R
ELATOR: DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto
por BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face de decisão proferida
pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo
5000465-92.2021.8.08.0064
) ajuizada por MIGUELINA DIAS DE MOURA, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o réu/agravante
proceda
à
suspensão dos descontos na aposentadoria da
autora/agravada
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
de
R$ 300,00 (trezentos) reais.

E
m suas razões recursais, “
requer a revogação da tutela concedida pelo juízo a quo, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.
”

Por fim,
afirmou a “
necessidade de conversão da multa diária para multa por evento
”, face a “
incompatibilidade entre a periodicidade fixada e a natureza da obrigação
”, n
a medida em que os
descontos operam-se mensalmente,
devendo-se, ainda,
conceder prazo razoável para o cumprimento da obrigação, além de
reduzir e
estabelecer um teto para as
astreintes
, proporcional ao objeto do contrato.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, o artigo 300,
caput
, do CPC/15, estabelece que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Compulsando os autos, verifico que a autora/agravada,
aposentada e
nascida em 16.04.1954
, ajuizou o processo originário
em 13.05.2021
alegando que “
vem sofrendo com descontos mensais no valor de R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos) em sua aposentadoria, proveniente de um empréstimo consignado nº 010001371255, no valor total de R$ 3.374,89 (três mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 84 parcelas, em favor do Banco Requerido, o que declara não ter contratado ou autorizado respectiva negociação.”

Pontuou que “
Devido a idade avançada, praticamente nenhum grau de instrução escolar, ou seja, total vulnerabilidade, a Requerente imaginando tratar-se de depósito realizado por um de seus filhos ou até mesmo um benefício do governo, realizou o saque do valor creditado pelo Banco Requerido em sua conta. Contudo, a partir do momento que percebeu os descontos em sua aposentadoria, a Requerente procurou o Banco Caixa Econômica desta cidade no intuito de obter informações, momento em que ficou sabendo que o dinheiro não era fruto de depósito dos filhos ou do governo, mas sim, de um empréstimo consignado na aposentadoria.
”

Requereu, nestes termos, em sede de tutela de urgência, a cessação d
os descontos i
ncidentes sobre
a aposentadoria
e, no mérito, a procedência da demanda para ser declarar a inexistência do débito e a nulidade do
contrato de empréstimo consignado nº 010001371255;
o reembolso em dobro
do valor descontado
em seu
benefício previdenciário,
além de danos morais.

A respeito da matéria, prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se atualmente reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese,
extrai-se dos autos que os descontos mensais
incidentes
sobre o benefício previdenciário
da consumidora
são provenientes da Cédula de Crédito Bancário nº 010001371255 – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento, colacionada no Id. 8630257, no valor de R$ 3.374,89 (três mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos), subscrita pela autora/agravada em 25.08.2020.

Noto, ainda, constar, na demanda originária, Comprovante de TED realizado em 25.08.2020, mesma data da pactuação, com a descrição “LIBERACAO DE OPERACOES DE CREDITO”, tendo como destinatária a própria autora/agravada que, em sua exordial,
confirma ter realizado o saque do valor creditado pela instituição bancária em sua conta.

Ressalte-se, outrossim,
que,
embora a quantia objeto de contratação tenha sido liberada em 25.08.2020,
a autora/agravada
somente contestou
a operação bancária
em 13.05.2021
, vide “Formulário de Contestação”
inserto no
Id. 8630260, no qual se sobressai, ademais, a similaridade entre a assinatura da consumidora
a
posta
no contrato e a
contida tanto
na reclamação,
quanto em
seu documento de identidade.

Registre-se que tais circunstâncias,
com as ressalvas afetas ao presente momento processual,
afasta
m
a verossimilhança da pretensão exordial
,
notadamente de ventilada alegação de
fraude,
e denotam,
a priori
, inexistir defeito na prestação do serviço, excludente
de responsabilidade prevista no
artigo 14, § 3º,
inciso I,
do CDC.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória vindicada na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
P
rescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
extrai-se dos autos que os descontos mensais
incidentes
sobre o benefício previdenciário
da consumidora
são provenientes d
e
Cédula de Crédito Bancário, subscrita pela autora/agravada,
com comprovante de
TED realizado
no mesmo dia,
tendo como destinatária a própria c
onsumidora
que, em sua exordial, confirma ter realizado o saque do valor creditado pela instituição bancária em sua conta.

III.
Tais circunstâncias,
com as ressalvas afetas ao presente momento processual,
afasta
m
a verossimilhança da pretensão exordial
,
notadamente de ventilada alegação de
fraude,
e denotam,
a priori
, inexistir defeito na prestação do serviço, excludente
de responsabilidade prevista no
artigo 14, § 3º,
inciso I,
do CDC.

IV. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.